Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. JUNTA MÉDICA OFICIAL. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reversão é uma das formas de provimento de cargo público e está prevista tanto no artigo 25 da Lei no 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos federais, quanto no artigo 34 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que rege os servidores públicos do Distrito Federal.
2. Conforme estabelecido no art. 34, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, a reversão de aposentadoria somente é possível se for comprovada a reabilitação do servidor público por junta médica oficial.
3. Demonstrado nos autos, por perícia judicial, a permanência do quadro clínico incapacitante da servidora para o exercício da atividade laboral, é inviável a reversão da aposentadoria por invalidez.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.